Tribunal: STF
Processo: RE 88793
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-03-14
Data de publicação: 1979-03-14

Ementa:
- SERVENTUÁRIO DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. POSSUINDO ESTATUTO LEGAL PRÓPRIO, CÓDIGO JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO, INCOMPETENTE É A JUSTIÇA DO TRABALHO PARA DIRIMIR CAUSA AJUIZADA CONTRA O ESCRIVÃO DO CARTÓRIO, SOB ALEGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 
RE CONHECIDO E PROVIDO.